Tribunal: STF
Processo: AI 602746
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
   INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
   PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
   DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE NORMAS
   INFERIORES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
1.      Controvérsia
   afeta à interpretação de norma local, incidência do Verbete da
   Súmula n. 280 do STF. Eventual ofensa à Constituição do Brasil
   adviria, quando muito, de forma indireta.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.